Tribunal: TJBA
Processo: 8141365-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141365-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: DOMINGAS PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO registrado(a) civilmente como MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO. ALEGADA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. EXCESSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO. JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO AOS PATAMARES LEGALMENTE ADMITIDOS. INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR.
APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8141365-82.2023.8.05.0001, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.